Tribunal: TJBA
Processo: 0089057-46.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0089057-46.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Adnael Alves de Oliveira e outros (19) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, LUCILENE DE ARAUJO SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. GRATIFICAÇÕES. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR. FUNDO ESPECIAL DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS POLICIAIS. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de Apelação interpostos por servidores públicos militares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar, da Gratificação de Função Policial Militar e do Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais, vantagens suprimidas pela Lei Estadual nº 7.145/1997. Os autores sustentaram a existência de direito adquirido e violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, requerendo o pagamento das parcelas retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito para pleitear o restabelecimento das gratificações suprimidas; (ii) estabelecer se existe direito adquirido dos servidores militares às gratificações extintas pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A supressão de vantagem por lei constitui ato único de efeitos concretos, sujeito ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme orientação firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006411-88.2016.8.05.0000. 2. A ação foi protocolada em 16 de agosto de 2002, dentro do lustro prescricional contado da vigência da Lei Estadual nº 7.145 de 19 de agosto de 1997, afastando-se a prescrição do fundo de direito. 3. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo assegurada apenas a irredutibilidade nominal de seus vencimentos, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. 4. A Lei Estadual nº 7.145/1997 promoveu ampla reestruturação na remuneração dos policiais militares, extinguindo expressamente as gratificações questionadas e instituindo simultaneamente a Gratificação de Atividade Policial Militar. 5. A reestruturação remuneratória não resultou em decesso do valor nominal dos vencimentos dos servidores, preservando-se o montante global da remuneração com a criação da nova gratificação. 6. A Gratificação de Função Policial Militar e a Gratificação de Encargos Especiais possuem o mesmo fato gerador da Gratificação de Atividade Policial Militar, qual seja, a compensação pelos riscos e peculiaridades da atividade policial, sendo vedada sua cumulação por configurar bis in idem. 7. A extinção das gratificações decorreu de legítima opção do legislador de reformular a política remuneratória da carreira, inserindo-se no âmbito da discricionariedade administrativa, desde que respeitada a irredutibilidade nominal dos vencimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O servidor público militar não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório específico, sendo assegurada apenas a irredutibilidade nominal de seus vencimentos, de modo que a reestruturação da política remuneratória que preserve o montante global da remuneração não viola direitos constitucionais. A supressão de gratificações por lei constitui ato único de efeitos concretos, sujeito ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32, não se aplicando a Súmula 85 do STJ por não se tratar de lesão sucessiva a direito. É vedada a cumulação de gratificações com o mesmo fato gerador, configurando bis in idem o pagamento simultâneo de vantagens destinadas a compensar os mesmos riscos e peculiaridades da atividade policial. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Art. 1º do Decreto nº 20.910/32; Art. 12 da Lei Estadual nº 7.145/1997; Art. 1.013, § 1º, do CPC; Art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03); Súmula 85 do STJ; precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia sobre incompatibilidade de gratificações com mesmo fato gerador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0089057-46.2002.8.05.0001, em que figuram como Apelantes IRANIO ALVES DE ALCANTARA e OUTROS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora